Tribunal: TJMT
Processo: 1001117-83.2023.8.11.0078
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001117-83.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELIANE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 974.039.462-00 (APELADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), UILTON DA SILVA SOARES - CPF: 028.436.191-73 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS - CPF: 016.286.801-48 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DIJAN SCHMEING - CPF: 050.887.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HAGAU DOS SANTOS FRANCO - CPF: 003.229.992-35 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 009.276.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA CORREIA - CPF: 528.464.662-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001117-83.2023.8.11.0078

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELIANE SOUZA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Impõe-se a manutenção da absolvição da acusada, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, se inexistem provas judicializadas a sustentar a condenação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001117-83.2023.8.11.0078

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELIANE SOUZA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
em desfavor de
Eliane Souza dos Santos
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que a absolveu da prática do crime de
tráfico de drogas
, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

O Ministério Público Estadual sustenta que as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação da apelada pela prática do crime de tráfico de drogas.

Nas contrarrazões, a defesa requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001117-83.2023.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Eliane Souza dos Santos
, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006], conforme descreve excerto da peça incoativa,
in verbis
:

“(...)
No dia 23/02/2023, por volta das 23h45min, na residência localizada na rua Curiango, bairro Águas Claras, no estabelecimento comercial conhecido como “Bar e Boate da Lia”, nesta cidade e Comarca, a denunciada, consciente e voluntariamente, guardava no seu quarto 03 (três) porções de cocaína, sem que para tanto tivesse autorização, agindo, portanto, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 117936397), Boletim de Ocorrência nº 2023.51673 (id. 117936398), Auto de Apreensão (id. 117936405), Laudo Preliminar (id. 117936416), Laudo Definitivo (id. 117936417), Relatório Policial (id. 117936419), Relatório Policial (id. 117936423), termos de declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

Consta dos autos que a Guarnição da Polícia Militar recebeu informação que estava ocorrendo comercialização de entorpecentes no Bar da Lia, localizado na ZBM.

Diante das informações, os militares deslocaram-se até o referido local, sendo realizado abordagem policial no estabelecimento.

Durante as buscas, foi localizado no quarto da suspeita, 03 (três) porções de cocaína pronta para comercialização, razão pela qual a denunciada foi conduzida à Delegacia de Polícia para as devidas providências.

Ainda, durante as investigações realizadas, fora elaborado o Relatório ID nº 117936419, no qual demonstra que a acusada aparece em várias listas de comerciantes de drogas, como sendo uma das traficantes que revendem drogas nesta Comarca.

Portanto, os elementos produzidos no inquérito policial, especialmente a apreensão do material entorpecente, as condições pessoais da acusada e as circunstâncias do caso comprovam a materialidade do crime objeto desta exordial acusatória.

Diante do exposto, encontra-se a denunciada
ELIANE SOUZA DOS SANTOS, vulgo LIA/LYA
incursa nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06
(...)”.

Ao término da instrução criminal, o juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT julgou improcedente a pretensão deduzida na exordial e absolveu a apelada, em decisão assim exarada:

“(...)
VISTOS.
Trata-se de ação penal pública incondicionada movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
ELIANE SOUZA DOS SANTOS
, devidamente qualificados na exordial (ID 119686368), pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Segundo consta da denúncia, (...).

Narra a exordial acusatória, a polícia militar recebeu informações de que estava ocorrendo o comércio de entorpecentes no local conhecido como Bar da Lia.

Relata que os policiais deslocaram até o local e durante buscas, foram localizadas 03 (três) porções de substância análoga à cocaína, sendo a denunciada conduzida a delegacia.

A denúncia (ID 119686368) foi ofertada em 04 de junho de 2023.

Citada/Notificada (ID 126530941), a denunciada apresentou Defesa Prévia (ID 127163715) por meio de defesa técnica constituída, ocasião em que manifestou que irá adentar ao mérito das acusações no decorrer da instrução processual e nas alegações finais.

A denúncia foi recebida no dia 25 de janeiro de 2024 (ID 139380203) e foi designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 07/03/2024, às 13h30.

Durante a instrução processual foram inquiridas as testemunhas Denis Henrique dos Santos Ramos (policial militar), Uilton da Silva Soares (policial militar), Everson da Silva Bertoncello (policial civil) e Ana Paula Correia, sendo, por fim, interrogatório da ré (termo de audiência ID 143689268 e 144484485; mídias ID 144588888).

O Ministério Público apresentou as alegações finais orais, pugnou pela condenação da ré nos exatos termos da inicial (relatório de mídias ID 144588888).

A ré apresentou alegações finais por memoriais (ID 147736952), ocasião que alegou: a) preliminar de ilicitude das provas decorrentes da busca baseada em denúncia anônima; b) no mérito pela absolvição pela insuficiência de prova, subsidiariamente pela fixação da pena no mínimo legal e regime inicial de cumprimento de pena no aberto.

A folha de antecedentes criminais da acusada foi encartada nos autos (ID 155027684).

Em seguida, os autos vieram conclusos para prolação de sentença.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo encontra-se formalmente em ordem, não havendo nulidades ou vícios a sanar.

A acusada foi representada por defesa técnica, com estrita observância aos princípios do devido processo legal, sobretudo, o contraditório e a ampla defesa.

DA PRELIMINAR

Sustenta a defesa que a busca se deu arbitrariamente, após denúncia anônima, sem investigações prévias ou ordem judicial e fora das hipóteses excepcionadas pela constituição, o que deve, no seu entendimento, resultar no reconhecimento da nulidade das provas obtidas nos autos, com consequente a absolvição.

Alega ainda que não havia qualquer circunstância concreta que indicasse a ocorrência de crime a ensejar o flagrante delito, pois denúncia “anônima” não é considerada como um indício suficiente para autorizar medidas tão invasivas como a busca pessoal e domiciliar.

Por outro lado, extrai-se dos autos que a Polícia Militar recebeu denúncia anônima com informações de que estava ocorrendo o comércio de entorpecentes no local conhecido como Bar da Lia.

Segundo narra a exordial, diante dessas informações os Policiais Militares deslocaram até o local informado, de modo que, após buscas foram localizadas 03 (três) porções de substância análoga à cocaína, sendo a denunciada conduzida a delegacia.

Denota-se, pois, que a busca no estabelecimento se encontra justificada no caso em apreço, haja vista antecedida de prévia denúncia sobre a traficância, abordagem e busca, onde foi encontrada os entorpecentes.

Ressalte-se que embora o domicílio possua proteção constitucional, o Código de Processo Penal dispõe em seu art. 244, que para busca pessoal independerá de ordem judicial, bastando que esteja presente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papeis que constituam corpo de delito.

Importante destacar que o delito de tráfico de drogas, por ser infração de natureza permanente, tem seu autor em constante estado de flagrância, situação essa, que autoriza a atuação policial a qualquer momento, no intuito de interromper um delito em franco desenvolvimento.

Nesse sentido, é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça, conforme recente julgado: (...).

Em vista disso,
REJEITO
a questão de nulidade trazida pela defesa e por não vislumbrar outra preliminar ou questão prejudicial ao julgamento da causa, passo à análise de mérito.

DO MÉRITO

A materialidade encontra-se comprovada, inicialmente, pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 117936397), Auto de Apreensão n. 2023.16.72395 (ID 117936405), Auto de constatação (ID 117936399), Laudo preliminar n. 551.3.10.9185.2023.107021-A01 (ID 117936416)
e, em seguida, pelo
Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente n. 551.3.10.9185.2023.112068-A01 (ID 117936417)
, o qual constatou que as porções apreendidas, sendo
03 (três) porções de cocaína, pesando no total 1,78g (uma grama e setenta e oito centigramas)
, não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista “F1”, de substâncias proscritas.

No entanto,
a autoria delitiva restou duvidosa, visto que não restou devidamente comprovado que a ré tenha praticado qualquer dos núcleos previstos no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 e a efetiva vinculação da acusada com droga apreendida.

Com efeito, a
testemunha Uilton da Silva Soares
,
policial militar
que participou da ocorrência, relatou que não participou das buscas. Alegou que no momento da apreensão do entorpecente estava realizando abordagem no bar ao lado.
Sustentou ainda que os entorpecentes foram encontrados pelo PM Capitão Gabriel Dijan
.

A
testemunha Denis Henrique dos Santos Ramos
, também
policial militar
, informou em juízo que na data dos fatos, a Polícia Militar recebeu informações de que estava ocorrendo tráfico de drogas no Bar da Lia. Que deslocaram até o local e chegando lá foram realizadas as abordagens e buscas.
Sustenta que as substâncias ilícitas foram encontradas pelo PM Capitão Gabriel Dijan, contudo não sabe afirma em que local do bar
. Alegou ainda, que durante as buscas uma pessoa correu pelos fundos.

A ré, tanto em sede policial, quanto em juízo, negou as acusações da prática do tráfico de entorpecentes, alegando que a droga não lhe pertencia
. Veja suas declarações à Autoridade Policial (ID 117936408):

(...) Que a interrogada nega que a droga encontrada é dela; Que a droga foi localizada no bar que a interrogada é proprietária, más no bar tem mais pessoas que frequenta o bar; Que tem pessoas que também residem no bar e tem os clientes que frequentam; Que não foi localizado droga com a interrogada; Que a interrogada não viu onde foi localizada a droga dentro do seu bar; Que quanto a criança que foi localizada no quarto, se trata de ser sua filha que estava no quarto nos fundos do bar, ela não estava no bar; Que sua filha reside com a interrogada tem mais de um ano e meio; (...).

Em juízo, a acusada além de negar os fatos que lhe foram imputados, declarou que os policiais alegaram que encontraram os entorpecentes dentro do bar, contudo não sabe informar onde, mas nega a propriedade das substâncias. Declarou que os policiais não a deixaram acompanhar as buscas. Por fim, sustentou que o bar é frequentado por diversas pessoas, entre cliente e funcionários.

Nota-se, que apesar dos policiais militares ouvidos em juízo relatarem que as substâncias foram encontradas dentro do Bar, afirmaram que não participaram das buscas dentro do estabelecimento, bem como não sabem onde foram encontradas as substâncias ilícitas.

Verifico que, embora os policiais tenham afirmado, tanto em fase inquisitorial, como em juízo, que os entorpecentes foram encontrados no estabelecimento comercial, de propriedade da acusada, não restou suficientemente comprovado que tais substâncias seriam da ré.

Impende destacar, que
o agente apontado como responsável pela apreensão da droga, Policial Militar Capitão Dijan, sequer foi ouvido em sede policial ou em juízo
.

Dessa forma,
resta controvertida a autoria, ainda mais associado ao fato de que a substância entorpecente apreendida foi encontrada em estabelecimento comercial, sem indicação do local exato, onde transitam várias pessoas, dentre os quais clientes e funcionários
.

Nesse sentindo, veja decisão do Superior Tribunal de Justiça: (...).

Ainda que fosse presumível a autoria da ré, pelo fato de que havia informações prévias da prática de traficância, o certo é que não havendo certeza acerca de onde a droga foi encontrada, deve, neste caso,
a dúvida ser interpretada em benefício da acusada
, já que uma condenação penal é necessária prova certa e segura, não existindo lugar para condenação com base tão somente em presunções.

Assim e sem por em dúvida a credibilidade que, via de regra, merece os depoimentos prestados pelos policiais, não se produziu prova segura para vincular a ré à droga apreendida nos autos ou mesmo sua participação na traficância.

É cediço que para haver uma condenação penal é necessária prova certa e segura, não existindo lugar para condenação com base tão-somente em presunções.

Destarte não há como se sustentar condenação pela prática de tráfico de substâncias entorpecentes, sob pena de vulnerar, a um só tempo, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório e aquele oriundo do brocardo latino in dubio pro reo.

Como dito, para uma condenação penal é necessária prova certa e segura, inexistindo lugar para condenação com base tão-somente em presunções.

O Estado brasileiro, enquanto nação constitucionalmente democrática impõe ao operador do direito que, diante de situações de dúvida quanto à culpabilidade da ré, considere o posicionamento que lhe traga mais benefícios, uma vez que as provas carreadas não sejam capazes de certificar a conduta criminosa da acusada.

Assim, tenho que as provas restaram frágeis, não há como imputar à ré a autoria dos delitos, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo.

Portanto, diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal,
JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA
para
ABSOLVER
a denunciada
ELIANE SOUZA DOS SANTOS
, das imputações que são conferidas na denúncia, o fazendo com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
(...) [
destaquei
]”.

Os autos mostram que, no dia 23 de fevereiro de 2023, por volta das 23h45min, a Polícia Militar, após o recebimento de denúncia apócrifa da prática do crime de tráfico de drogas, localizou 3 (três) porções pequenas de cocaína, com massa líquida de
1,78g
, no estabelecimento comercial denominado ‘Bar e Boate da Lia’.

Dinamizada a marcha procedimental, o juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT absolveu a apelada, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por considerar insuficientes as provas produzidas durante a instrução processual.

A Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Sapezal/MT se insurge contra a sentença absolutória, ao argumento de que “
segundo a versão da apelada, o entorpecente encontrado no local não pertence a ela, podendo ser de qualquer pessoa que frequenta o estabelecimento de sua propriedade. Ora, totalmente inverossímil que alguém tenha entrado no quarto da apelada para guardar o entorpecente,
cômodo, inclusive, em que a filha da recorrente estava quando da operação
”.

Perlustrando o conjunto probatório amealhado, constato que a pretensão ministerial não tem guarida.

O boletim de ocorrência noticia que a guarnição da Polícia Militar “
recebeu informações do COPOM (SD Herreiro) que, no Bar da Lia, localizado na ZBM, estava ocorrendo tráfico de entorpecentes. Diante da comunicação, as guarnições policiais deslocaram rapidamente para o local, no qual foi realizada a abordagem policial no referido estabelecimento. Durante as buscas, foi identificado pelo SD Ramos, a presença de uma criança (Izabele) de nove ano no quarto da suspeita Lia, além de três porções de substância análoga à cocaína, pronta para a comercialização, localizado pelo Tenente Dijan. Diante da situação, foi acionada a equipe de conselheiras tutelares (Marilene e Rosilda) para o acolhimento da menor. Quanto à suspeita Lia, a mesma foi conduzida para a PJC. Durante a confecção do BOPM a mesma relatou que já foi condenada por duas vezes por tráfico de drogas
” [Id. nº 222361200 - Pág. 2].

Os fatos relatados foram ratificados pelos PMs Uilton da Silva Soares e Denis Henrique dos Santos Ramos [Ids. nº 222361205 e 222361206].

No interrogatório extrajudicial,
Eliane Souza dos Santos
negou “
que a droga encontrada
seja
dela; Que a droga foi localizada no bar que a interrogada é proprietária, mas no bar têm muitas pessoas que frequentam; Que têm pessoas que também residem no bar e têm os clientes que frequentam; Que não foi localizada droga com a interrogada; Que a interrogada não viu onde foi localizada a droga dentro do seu bar; Que, quanto à criança, que foi localizada no quarto, trata-se de sua filha que estava no quarto nos fundos do bar, ela não estava no bar; Que sua filha reside com a interrogada tem mais de um ano e meio
” [Id. nº 222361210 - Pág. 2].

Na audiência de instrução e julgamento, o PM Uilton da Silva Soares narrou que sua guarnição recebeu uma denúncia anônima sobre a ocorrência de tráfico de drogas no estabelecimento comercial da apelada, que motivou a diligência policial e a abordagem da suspeita, ocasião em que foram localizadas três pequenas porções de cocaína,
in verbis
:

“(...)
Testemunha: A gente recebeu uma denúncia através do plantonista Soldado Herreiro. Nós deslocamos lá em duas equipes, uma entrou no bar da Lya quando chegou lá e a outra foi na busca ao bar do lado devido tinha pessoas na frente. Então essa equipe que entrou juntamente no bar dela não fui eu. Foi o Capitão de Dijan e acredito que o Soldado Ramos que entraram lá, eu só presenciei depois a menor, né, que estava no local, porque eu entrei no outro estabelecimento ao lado do bar dela, eu entrei no outro estabelecimento, juntamente acho que com o Soldado Franco, nós entramos, mais outros policiais de cá. E eles entraram no de lá, foram duas abordagens simultâneas, no mesmo tempo. E aí nesse estabelecimento da Lya aí, que o Capitão entrou, foram encontradas as porções e a menor no estabelecimento. Só que, todavia, eu não entrei, não presenciei diretamente o fato. Então assim,
eu não tenho como dizer onde foi localizado, como foi localizado, porque eu não estava presente no momento da abordagem
.

Ministério Público: Entendi, mas o senhor não estava na abordagem, mas estava dando apoio, é isso?

Testemunha: Isso, a gente tava em apoio, porque a gente foi em duas equipes, né? A gente chegou tinha bastante gente, como lá em boate, lá naquele local. Então, quando a gente recebeu a denúncia do tráfico lá no local, nós fomos em duas equipes, como tinha bastante gente na frente dos dois estabelecimentos, porque são colados, a gente abordou da primeira e a outra equipe que estava o Capitão e o Soldado Ramos, foi no estabelecimento da Lya, então assim nessa abordagem do estabelecimento eu não presenciei esse momento, eu vi depois as menores, né? Como a gente terminou a abordagem nesse estabelecimento ao lado da Lya, nós unimos as guarnições, aí nesse momento eu vi a menor e o Capitão já tinha localizado na abordagem de um entorpecente, aí eu não presenciei como que foi o fato no momento lá da abordagem.

Ministério Público: Entendi, mas o senhor chegou a ter ciência ali na operação que tinha droga lá nesse estabelecimento?

Testemunha: Sim, depois nós também entramos lá no estabelecimento dela, depois do entorpecente, fizemos mais varredura na frente do local também, nós demos esse apoio, é, mas eu em si não localizei mais, eu não anão localizei a droga, né? Eles já tinham localizado em primeira instância o Capitão e o Soldado Ramos, né? Aí depois eu vi a menor com eles, dei apoio pra ver se localizava mais entorpecente no local, mas eu em si, onde foi localizado eu não consigo dar exatamente como que foi (...).

Defesa: Eu gostaria que o senhor fosse um pouco mais específico em relação à denúncia, (...) como que procedeu essa denúncia?

Testemunha: A denúncia vem através do rádio operador, então não tem como eu ser específico pra senhora, porque não foi eu quem atendi a denúncia, né? Eu estava de serviço, trabalhando, o rádio operador passa a denúncia que vem, via 190, a gente vai conferir a denúncia, então, assim, eu não tenho como ser específico (...).

Defesa: Mas o senhor recebeu como que o senhor recebeu essa denúncia?

Testemunha: Não, a partir do momento que tem um Comandante na frente, que é o Capitão Dijan, ele que determina como que vai ser a operação. Então não é que eu recebi, eu não sou o mais antigo. Eu cumpro determinações, me desloco até o local e faço as abordagens. Quem recebe todas as informações e passa com essa operação é o Comandante mais antigo (...). Então assim passou para nós que estaria havendo mercancia nesse local, como ali é bem conhecido (...) pela VPM, várias ocorrências de entorpecentes, nós deslocamos até o local lá na frente. Bastante gente foi feito toda a operação (...).

Defesa: A pergunta é porque assim, foi colocado específico no bar da Lya e o senhor falou para mim, em tese, que foi revistado outros lugares, então o senhor só recebeu a ordem, ó, vamos fazer a abordagem aqui, mas não foi especificado para o senhor qual seria o estabelecimento (...)
”.

No mesmo sentido foram as declarações do PM Denis Henrique dos Santos Ramos,
in verbis
:

“(...)
O Capitão Dijan logrou êxito em localizar três porções de substância análoga à cocaína no local
e eu localizei uma criança, menor de idade, em um quarto lá, e lá é um local que ocorre prostituição.

Defesa: Foram localizados outros petrechos?

Testemunha: Não, isso não.

Defesa:
O senhor sabe onde foi encontrada essa droga
?

Testemunha:
Acho que foi no mesmo local, salvo engano, no mesmo quarto
. Não tenho certeza. O Capitão sabe informar certinho o local que ele encontrou
”.

Ana Paula Correia, testemunha de defesa, que estava presente no momento da abordagem policial, esclareceu como a diligência se desenvolveu:

“(...)
Defesa: Eu gostaria de saber se a senhora estava no dia em que a senhora Eliane foi presa, se a senhora se encontrava no estabelecimento ou não?

Testemunha: Sim, eu estava no dia da abordagem, eu tinha acabado de chegar e, uns vinte minutos que eu estava lá, a polícia chegou, duas viaturas, encostou, botou todo mundo em pé, tratando a gente mal, com ignorância, e abordaram a gente lá e eles ficaram olhando as coisas lá, mas eu não vi eles encontrando nada, não vi nada.

Defesa: A senhora foi abordada pelos policiais no dia dos fatos, a senhora foi revistada?

Testemunha: Não, não fui revistada.

Defesa: Alguém foi revistado ou só foi feita a busca no local?

Testemunha: Ninguém foi revistado.

Defesa: Além do estabelecimento da senhora Eliane, houve outro estabelecimento que foi objeto dessa abordagem ou não?

Testemunha: Sim, depois que eles entraram no dela, eles foram para um do lado, bem próximo, colado no dela
(...)”.

O PC Everson Bertoncello, responsável pela elaboração de um relatório policial, afirmou em juízo que o nome de
Eliane
figurou em duas listas de ‘lojistas’, responsáveis pela comercialização de entorpecentes na região,
in verbis
:

“(...)
Ministério Público: O senhor participou da ocorrência lá, o que aconteceu?

Testemunha: Não, eu não participei, na verdade, eu elaborei um relatório.

Ministério Público: Pois é, mas o que foi apurado?

Testemunha:

Então, nesse relatório aí, a dona Eliana já vinha sendo investigada há algum tempo, né? Foram várias denúncias de que ela comercializava droga aí nesse bar, aí na região do cinzeiro. E também analisando vários celulares aí de pessoas apreendidas aí pelo tráfico de drogas, o nome dela aparece em várias listas. Essas listas aí que toda a semana a gente fala, todo mês sai uma lista de donos de lojinha pra vender entorpecente, e o nome dela consta no relatório, consta o nome dela em duas ocasiões distintas
(...)”.

No interrogatório judicial,
Eliane Souza Santos
negou o cometimento do delito,
in verbis
:

“(...)
Juiz: Em relação à essa acusação que, no dia 23/02/2023, a senhora estaria guardando três porções de cocaína para venda. Essa acusação é verdadeira?

Acusada: Não, (...) porque, no entanto, eu nem resido no bar, né? Eu vou pra trabalhar. Fecho o bar, eu vou pra casa. Muito difícil eu dormir lá, entendeu? Eu saio desse ‘corre’ e já faz um bom tempo (...). Depois que eu vim pro Mato Grosso, já tenho uns 5 anos, eu parei, soltei esses ‘corre’ aí.

Juiz: Tá e o que aconteceu nesse dia?

Acusada: Eles não souberam nem falar onde foi que foi encontrada esses entorpecentes, na verdade. Diz que foi encontrado no bar, dentro do bar, mas em nenhum momento vi que lugar que foi, né? Chegaram só com o negócio na mão.

Juiz: A acusação é que teria sido encontrado dentro do bar que é da senhora?

Acusada: Foi dentro do bar, mas lá dentro do bar não reside só eu, né? Lá tinha gerente, lá tinham as meninas, tem cliente.

Juiz: Sim, sim, eu só estou perguntando. Veja bem, só eu só peço que a senhora responda o que for perguntado, tá certo? A acusação é que foi encontrado dentro do bar da senhora, é isso?

Acusada: Foi encontrado, mas não tem como eles alegarem que é meu.

Juiz: A senhora não estava com essa droga?

Acusada: Não, não estava comigo. Eles encontraram dentro do bar, no entanto, não sei nem o local que foi encontrado (...).

Defesa: Eu gostaria de saber se a acusada acompanhou os policiais durante a abordagem dentro do estabelecimento. A senhora acompanhou eles?

Acusada: Ninguém, eles não deixaram ninguém acompanhar a busca (...). Eles colocaram todo mundo na frente do bar, só entraram eles para dentro.

Defesa: Eu gostaria que você fosse então um pouco mais específica e explicasse como que aconteceu essa abordagem.

Acusada: Eu estava na frente do bar com a Paulinha. Eles chegaram abordando os clientes que estavam dentro, colocou todo mundo para fora, os clientes e as mulheres, e eles entraram para dentro (...)
”.

Da análise do quadro probatório, percebe-se que a atuação policial se fundou em reiteradas denúncias anônimas da existência de um ponto de comércio de drogas no estabelecimento da ré.

Segundo consta no laudo pericial, foram encontradas 3 (três) pequenas porções de cocaína, com peso líquido de
1,78g
(um grama e setenta e oito centigramas).

A pequena quantidade de droga apreendida,
de per si
, não é suficiente para imputar à apelada o delito de tráfico de drogas, especialmente porque nenhum petrecho, como balança de precisão, caderno de anotações, embalagens, relacionado à mercancia foi localizado no local e nenhum ato de comércio foi presenciado pelos agentes estatais.

Embora o Ministério Público sustente que os estupefacientes estavam no quarto da suspeita, os policiais militares ouvidos em juízo afirmaram que o material ilícito fora encontrado pelo Capitão Dijon, o qual não foi ouvido, impossibilitando-os de dizer com exatidão onde foram encontrados.

Em que pese exista um relatório elaborado pela Polícia Civil que aponte a recorrida como uma das ‘lojistas’ da região, as circunstâncias da atuação policial impedem afirmar – com a certeza necessária para a condenação – que as drogas eram mesmo de propriedade de
Eliane
, haja vista terem sido encontradas em um bar com grande movimentação de pessoas.

Assim, subsistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, impõe-se a absolvição da apelada, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024